Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720952-41.2020.8.07.0016 APELANTE: SERGIO ILHA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ILHA PEIXOTO APELADO: PAULO LAITANO TAVORA, LUCAS CIABOTTI TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 51817984, o apelado Paulo Laitano Távora requer a remessa dos autos ao juízo de origem, objetivando obter autorização judicial para o prosseguimento da Ação de Revisão de Alimentos n° 0720627-61.2023.8.07.0016, bem como para o encerramento de conta corrente junto ao Banco Bradesco. Tendo em vista o conteúdo da petição Id. 51817984, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após o retorno dos autos, intime-se os Apelados para que se manifestem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora